Tribunal: STF
Processo: ARE 1400173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há de se cogitar na interrupção do prazo para interposição de recurso extraordinário no caso de não conhecimento dos embargos de declaração por falta de recolhimento de multa imposta. Precedentes.



    2. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 1.003, § 5º, CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.